Tribunal: TJDFT
Processo: 0700936-80.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, REJEITOU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MEDIDA ATÍPICA. SUSPENSÃO DE CNH. MEIO EXECUTIVO ADEQUADO AO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
2. O agravo de instrumento foi interposto por LEONARDO FABIO ZAIDAN DE MELO em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do PJE no 0718642-96.2019.8.07.0016, que deferiu o pedido de suspensão de CNH do ora agravante, nos seguintes termos:

“Trata-se de pedido de suspensão de CNH e cartões de crédito da devedora, o qual teve por fundamento o artigo 139, IV do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:
(...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.”

A adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias apresenta-se como instrumento importante a viabilizar a satisfação da obrigação exequenda, homenageando o princípio do resultado na execução, exteriorizada de forma mais evidente e alcançando as obrigações de pagar quantia certa.
As medidas mencionadas neste inciso IV do art. 139 atuam como ferramentas para assegurar o cumprimento de ordem judicial ou de adimplemento contratual exequível, ressaltando-se o caráter subsidiário dessa providência, tendo lugar depois de esgotados os meios típicos do art.824 do CPC.
Considerando que, no caso em análise, várias foram as tentativas para a satisfação do crédito, a medida pleiteada pelo credor é cabível, seguindo a recente orientação do STJ, em decisão proferida no HC no 97.876/SP. Assim, defiro e o pedido de suspensão da CNH do devedor. Oficie-se ao DETRAN/DF para que providenciem as medidas restritivas cabíveis.
No entanto, o bloqueio de cartões de crédito é incabível, pois afeta direito de terceiros, no caso as instituições financeiras, razão pela qual indefiro o pedido.
Indefiro, também, a suspensão do passaporte do devedor por dívida, por se tratar de restrição ao direito constitucional de ir e vir.
Expeça-se , ainda, a certidão prevista no art. 517 do CPC, conforme requerido.
Após, intime-se o credor a requerer o que entender de direito.” (grifou-se)

3. Na via do agravo de instrumento, o recorrente postulou a revogação da medida de suspensão de sua CNH por entender, em síntese: (a) a desproporcionalidade da medida; (b) a ofensa ao contraditório; (c) a ineficácia da suspensão da CNH ao adimplemento do débito; (d) a ausência de fundamentação da decisão; e (e) graves consequências que podem afetar suas atividades profissionais
4. Nesse cenário, requereu o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão guerreada.
5. A controvérsia cinge-se ao exame da adoção de medida executiva atípica, qual seja, suspensão da CNH, ante o esgotamento dos meios legais para satisfazer a obrigação.
6. O art. 139, IV, do CPC permite a adoção de medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
7. Consoante precedente do Colendo STJ “A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade” (REsp 1782418/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019).
8. É certo que, de forma abstrata, a determinação da suspensão da CNH não viola princípio, direito ou garantia previstos no ordenamento jurídico, sendo necessário que eventual desproporcionalidade seja verificada casuisticamente.
9. Verifica-se que a parte agravada empreendeu várias diligências com o intuito de encontrar bens para satisfazer o débito exequendo, tais como consultas ao sistema Bacenjud, Renajud e Infojud, e-RIDF, além de mandado de penhora de bens no endereço da parte devedora.
10. Na hipótese, o executado está empregado, mora no Sudoeste e, inclusive contratou advogado particular na presente demanda. Diante disso, é de se estranhar a ausência total de valores em contas bancárias de sua titularidade, conforme informação constante no documento ID 60222105 (na origem).
11. Assim, a partir dos elementos constantes do processo, verifica-se a extrema dificuldade encontrada para a satisfação do crédito da exequente, ante os diversos obstáculos apresentados pelo agravante/executado à execução, mesmo ante a proposta apresentada pela exequente de parcelamento do débito em 12 vezes.
12. Pelo exposto, observados os contornos do caso concreto e ante a provável ocorrência de ocultação de patrimônio expropriável, percebe-se que a medida coercitiva adotada se mostra proporcional e adequada para assegurar a efetividade do feito executório, razão pela qual não merece qualquer reparo a decisão proferida pelo juízo de origem.
13. Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO aos recursos.
14. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
15. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.